Tribunal: TJBA
Processo: 8064595-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8064595-80.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Reinaldo da Cruz de Santana Junior Paciente: Aloisio Batista Cardoso Advogado: Dr. Reinaldo da Cruz de Santana Junior – OAB/BA 30895 Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080/ 8038916-32.2025.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). ARGUIÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA COM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL PELA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Reinaldo da Cruz de Santana Junior (OAB/BA 30895) em favor de Aloisio Batista Cardoso, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/09/2025, tendo sido preso em 22/10/2025, por força de decisão judicial prolatada em 26 de setembro de 2025, no bojo do processo nº 8020833-65.2025.8.05.0080, que investiga organização criminosa supostamente voltada à adulteração e comercialização ilícita de combustíveis. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 93202926) a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo destacado que não houve individualização da conduta do paciente e que “o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) – órgão do Ministério Público Estadual – manifestou-se expressamente pela desnecessidade da prisão preventiva quanto ao Paciente, reconhecendo a ausência de elementos concretos que indicassem risco de reiteração delitiva, fuga ou obstrução à instrução criminal, ressalvando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas”. Argui, ainda, a fragilidade probatória, a ausência de contemporaneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 93379793) noticiam in verbis: “[...] Em resposta à solicitação de informações referente ao Habeas Corpus nº 8064595-80.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Reinaldo da Cruz de Santana Junior, em favor de ALOISIO BATISTA CARDOSO, informo que o processo de origem nº 8020833- 65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial nº 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações “Carbono” e “Primus”, revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas (“batedeiras”), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente Aloísio Batista Cardoso e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA nº 2025 03 PC 000674- 01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. De acordo com as informações colhidas na investigação, o paciente foi citado em interceptações telefônicas como participante ativo das atividades empresariais conduzidas pela família Ribeiro. Os elementos indicam estreita vinculação familiar e funcional com o grupo, sendo identificado como cunhado de Jailson Couto Ribeiro e pessoa de sua confiança. Sua atuação é descrita como estratégica para a estabilidade financeira do conglomerado, tendo o relatório técnico apontado que sua participação foi decisiva para evitar a quebra das empresas, reforçando seu papel de apoio econômico e operacional às ações ilícitas atribuídas a Jailson. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. Por fim, informo que o mandado de prisão foi cumprido no dia 22 de outubro de 2025 (ID 526689712), e que, na mesma data, foi realizada a audiência de custódia (ID 526819118), ocasião em que se manteve a custódia cautelar do paciente.” V - Inicialmente, não merece ser conhecida a arguição de fragilidade probatória, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos. A Juíza de origem, ainda, destacou a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que a suposta organização criminosa utilizaria empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de "laranjas". Especificamente quanto ao paciente Aloisio Batista Cardoso, o decreto constritor individualizou devidamente a conduta, ao asseverar que o paciente foi mencionado em interceptações como envolvido nos negócios da família Ribeiro, sendo cunhado de Jailson Ribeiro, além de ser apontado como figura de confiança e de relevância estratégica para a manutenção financeira do conglomerado empresarial. Ressaltou, ainda, que o relatório técnico indicou que o paciente teve atuação essencial para evitar a quebra das empresas do grupo, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. VII- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e econômica. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII- Quanto à arguição que “o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) – órgão do Ministério Público Estadual – manifestou-se expressamente pela desnecessidade da prisão preventiva quanto ao Paciente, reconhecendo a ausência de elementos concretos que indicassem risco de reiteração delitiva, fuga ou obstrução à instrução criminal, ressalvando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas”, não merece acolhimento. Exsurge dos fólios que a representação da prisão preventiva foi formulada pela autoridade policial, assim, embora, inicialmente, o Ministério Público não tenha requerido a segregação do paciente, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 311 do Código de Processo Penal, sendo digno de registro que a manifestação ministerial não tem caráter vinculante, possuindo o Magistrado liberdade quanto aos atos decisórios. IX- Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que a Magistrada a quo ratificou recentemente (22/10/2025) a necessidade da manutenção da segregação cautelar, ao reavaliar a necessidade da constrição na audiência de custódia, diante da manutenção do contexto fático-probatório que ensejou a sua decretação. Além disso, conforme explicitado pelo Juízo a quo ao decretar a prisão preventiva, o crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, possui natureza permanente, o que assegura a contemporaneidade dos fatos enquanto mantido o vínculo associativo entre os agentes. X- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064595-80.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como Impetrante, advogado Dr. Reinaldo da Cruz de Santana Junior (OAB/BA 30895), como paciente, Aloisio Batista Cardoso e como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.